Tribunal: TJSP
Processo: 2013652-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação declaratória. IPTU. A decisão que extinguiu o feito em relação à municipalidade merece subsistir. O pedido do agravante para que o Fisco inclua sua ex-esposa em seus cadastros como coproprietária do imóvel atrelado à execução não comporta provimento. A celebração de acordo firmado pelo agravante e o Município afasta eventual irresignação quanto ao valor e transferência de responsabilidade

Ementa:
Ação declaratória. IPTU. A decisão que extinguiu o feito em relação à municipalidade merece subsistir. O pedido do agravante para que o Fisco inclua sua ex-esposa em seus cadastros como coproprietária do imóvel atrelado à execução não comporta provimento. A celebração de acordo firmado pelo agravante e o Município afasta eventual irresignação quanto ao valor e transferência de responsabilidade dos débitos apurados. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013652-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é agravante JOEL LOPES,
é agravado MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013652-89.2019.8.26.0000 -Voto no 33193
2
Voto no 33193
Comarca: Ipaçu
Agravante:
Joel Lopes (executado)
Agravado:
Interessada:
Município
de
Bernardino
de
Campos
(exequente)
Maria Amélia Oscar Lopes
Juiz prolator da decisão: Rafale Martins Donzelli
Ementa: Ação declaratória. IPTU. A decisão que extinguiu o
feito em relação à municipalidade merece subsistir. O pedido
do agravante para que o Fisco inclua sua ex-esposa em seus
cadastros como coproprietária do imóvel atrelado à execução
não comporta provimento. A celebração de acordo firmado
pelo agravante e o Município afasta eventual irresignação
quanto ao valor e transferência de responsabilidade dos débitos
apurados. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel
Lopes contra a decisão que, nos autos da ação declaratória c/c
obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Bernardino
de Campos, extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC, e
determinou o prosseguimento da demanda em face de Maria
Amélia Oscar.
Sustenta o agravante, em síntese, que ingressou com a
referida ação objetivando a condenação da municipalidade a
realizar a mudança em seus cadastros para fazer constar a sua ex-
esposa, Maria Aparecida, como coproprietária do imóvel atrelado à
execução anteriormente ajuizada. Afirma que o IPTU não fora
quitado pela Sra. Maria, atual residente do imóvel, razão pela qual
parcelou administrativamente o débito para, assim, evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013652-89.2019.8.26.0000 -Voto no 33193
3
expropriação de seus bens. Ressalta que o acordo firmado não tem
o condão de isentá-la da obrigação de pagar os débitos discutidos.
Pede, deste modo, que o recurso seja provido para que a
Municipalidade proceda à alteração em seu cadastro e que a ré
seja declarada como devedora do IPTU do imóvel em discussão
(fls. 01/06).
Contraminuta a fls. 33/38, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, registre-se que a controvérsia do presente
recurso restringe-se à obrigatoriedade, ou não, da Municipalidade
alterar seus cadastros e retificar os lançamentos de IPTU, conforme
requerido pelo recorrente.
Com efeito, nos termos do Acordo no 0000003793
firmado entre o agravante e o Fisco (fls. 17 dos autos principais), o
recorrente ajustou a liquidação dos débitos fiscais de IPTU dos
anos de 2007, 2009, 2010 a 2015.
Ora,
o
parcelamento
é
considerado
ato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013652-89.2019.8.26.0000 -Voto no 33193
4
reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor (artigo 174,
parágrafo único, IV do CTN) e importa em confissão quanto à
existência do débito, notadamente os aspectos fáticos da relação
tributária.
Ademais, o ordenamento jurídico veda a adoção de
comportamentos contraditórios pelas partes (princípio do “venire
contra factum proprium”). Destarte, não poderia o agravante pleitear
o cancelamento da cobrança que ele próprio pediu para que lhe
fosse direcionado tendo por bases argumentos externos ao acordo
de parcelamento celebrado.
Por fim, conforme apontado pelo Juízo, citado termo de
confissão não gera efeitos em relação à agravada Maria Amélia,
razão pela qual a demanda prosseguirá em face da corré.

Deste modo, é de rigor a manutenção da decisão ,em
seus exatos termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora